Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Renato Scussel Número do processo: 0701624-83.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA LOPES GOUVEA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado em sede de plantão judicial, mediante o qual ROSA MARIA LOPES GOUVÊA pretende ver apreciado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face de v. acórdão que julgou apelação cível registrada sob o no 0701624-83.2024.8.07.0017, no qual se discute busca e apreensão de veículo e pedido de revisão de cláusulas contratuais. O Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, deste Tribunal de Justiça, delimita expressamente as hipóteses em que o Desembargador Plantonista poderá atuar. Dispõe o art. 3o: “Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Do mesmo dispositivo extrai-se, ainda, que (§1o) apenas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o expediente forense regular, podem ser submetidas ao crivo do plantão. Veda-se ainda (§2o) a reapreciação de matéria já decidida por órgão judicial competente ou examinada em plantão anterior, bem como a análise de pedidos de reconsideração. No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida consiste na apreciação de embargos declaratórios, matéria que já se encontra sob jurisdição do órgão competente. Não se trata, portanto, de pedido de liminar em habeas corpus a ser conhecido originariamente pelo plantão, comunicação de prisão em flagrante ou de outra medida inadiável cuja não apreciação possa ocasionar perecimento de direito. Cumpre ressaltar, ademais, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar rigorosamente o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, o qual veda a escolha casuística do julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão previamente competente. Admitir o exame, em sede de plantão, de matéria que já se encontra afetada a Relator e Turma específicos significaria violar a competência regularmente estabelecida e esvaziar a autoridade das decisões anteriormente proferidas. Ante o exposto, remeta-se o feito ao Juízo Natural, por ausência de cabimento segundo as hipóteses taxativamente previstas no Ato Regimental que rege o Plantão Judicial de 2a Instância do TJDFT, devendo a defesa aguardar a tramitação regular do agravo interno. Intime-se. Decidido em plantão judicial Brasília, 15/9/2025. Renato Rodovalho Scussel Desembargador Plantonista